Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. A compensação de honorários advocatícios arbitrados sobre o excesso da execução com crédito que o exequente tenha com o ente público não é cabível por falta de reciprocidade, uma vez que o Distrito Federal não é credor da verba honorária de sucumbência, pois pertence aos Procuradores do Distrito Federal.

2. Recurso provido.